Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA DA REALIZAÇÃO DA CESÁREA. MORTE DO FETO. NEGLIGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZADO.
1. O regramento do art. 37, § 6o, da Constituição Federal não afasta a obrigação de a parte demandante provar o ato ilícito, o dano e a existência de nexo causal, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC).
2. No caso, do conjunto probatório, não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta comissiva de agente estatal e o dano descrito no feito.
3. Não foi acostado aos autos elemento de prova capaz de corroborar a assertiva de que teria sido inadequado atendimento pela equipe médica, visto que não havia como constatar a necessidade de intervenção cirúrgica antes da amniotomia (ruptura manual da membrana amniótica) e constatação de líquido meconial espesso, eis que a bolsa aminiótica da autora não se rompeu espontaneamente.
4. O atendimento médico prestado à autora foi condizente com os protocolos técnicos, pois o tempo em que aguardou para a realização da intervenção cirúrgica (cesárea) foi razoável, sendo que, conforme constatado pelo perito judicial, o resultado morte do recém-nascido decorreu de caso fortuito, não podendo ser atribuído qualquer responsabilidade estatal.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.